Tribunal: STF
Processo: RE 100547
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
INVENTARIO. AVALIAÇÃO DOS BENS DE RAIZ. OMISSAO DA FAZENDA PÚBLICA
QUANTO A INFORMAÇÃO A QUE ALUDE O ARTIGO 1002 DO CPC.
O ARTIGO 1007 DO CPC DISCIPLINA NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL, QUE SÓ
SE APERFEICOA COM A CONCORDANCIA EXPRESSA DA FAZENDA PÚBLICA.
ADEMAIS, NÃO E PRECLUSIVO O PRAZO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1002 DO
MESMO CÓDIGO, UMA VEZ QUE A FAZENDA NÃO E PARTE, MAS APENAS
INTERESSADA NA CORRETA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS QUE LHE SÃO DEVIDOS.
PORTANTO, AINDA QUE A FAZENDA PÚBLICA SE TENHA OMITIDO DE INFORMAR
QUANTO AOS VALORES DOS BENS DE RAIZ DESCRITOS NAS PRIMEIRAS
DECLARAÇÕES, PODE ELA DISCORDAR DOS ALI ATRIBUIDOS, E REQUERER A
AVALIAÇÃO JUDICIAL DESSES BENS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.